Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.
I. Não se conhece do Agravo Interno que desatende à exigência de fundamentação qualificada ou complementar contida no artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo Interno não conhecido.